Tribunal: STF
Processo: Rcl 87650
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Indústria Gráfica Brasileira Ltda., em 14.11.2025, contra decisão da Quinta Vara do Trabalho de Barueri/SP na Reclamação Trabalhista n. 1000152-45.2025.5.02.0205, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral: 



    “Indefiro o pedido de suspensão dos autos, tendo em vista que a própria reclamada confirma a existência de relação de emprego e demonstra a fraude operada por meio do contrato de prestação de serviços ao acostar aos autos comprovante de pagamento de férias e também ficha de entrega de EPIs em que o próprio título de fls. 127 se refere a ‘materiais em poder de empregados’, sendo certo que o direito não se presta a acobertar simulações, nos termos do artigo 9º da CLT.



      Deferida a juntada de defesa escrita da(s) reclamada(s) com documentos.



      Tendo em vista o pedido de reintegração/indenização, mister se faz a realização de prova pericial médica para apuração da doença profissional e respectivo nexo de causalidade” (e-doc. 10, fl.3).



    2. A reclamante alega que “busca a nulidade de contrato de prestação de serviços firmado como pessoa jurídica e o consequente reconhecimento de vínculo empregatício” (e-doc. 1, fl. 2).



    Ressalta que “ambas as partes requereram a suspensão do feito até julgamento de mérito do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1389) e determinado o sobrestamento de todos os processos que envolvam discussão análoga” (fl. 2-3).



    Expõe que “o Juízo de primeiro grau indeferiu tal pleito e determinou o prosseguimento do processo com a designação de perícia técnica, por entender que com a juntada de alguns documentos na defesa a Reclamada confirmaria a existência de relação de emprego” (fl. 3).



    Argumenta que, “ao proferir a decisão acima, o Juízo se antecipou à análise do mérito e considerou que a juntada de documentos por si só configuraria vínculo de emprego, sem sequer analisar o contexto em que esses documentos foram juntados, análise essa que caberia apenas com o julgamento proferido em sentença” (fl. 3).



    Assinala que “o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Barueri/SP faltou com seu dever de observância das decisões com efeito vinculante emanadas por este Supremo Tribunal Federal, vez que mesmo havendo reiteração do pedido de suspensão do processo em ata, determinou o seguimento do feito, inclusive com a designação de perícia que pode ser inclusive prejudicada, caso seja definida pela Corte Superior a incompetência da Justiça do Trabalho para apurar a nulidade de contrato de natureza cível” (fl. 6).



    Requer medida liminar, “para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 1000152-45.2025.5.02.0205, por violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1532603, para que referida reclamação trabalhista fique suspensa até decisão final no ARE 1532603 ou que se determine nesse processo perante o STF a cessão da suspensão nacional dos processos” (fl. 7). 



    Pede procedência da reclamação, para “cassar definitivamente a decisão proferida nos autos do Processo nº 1000152-45.2025.5.02.0205” (fl. 7-8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, a controvérsia estabelecida no processo de origem versa sobre a alegada nulidade do contrato de prestação de serviços firmado pela reclamante na qualidade de pessoa jurídica e sobre o consequente reconhecimento de vínculo empregatício direto com a reclamada. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    7. Ao proferir a decisão reclamada, em 4.11.2025, depois da ordem de suspensão nacional, a autoridade reclamada contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora